Tribunal: STF
Processo: ARE 1351945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Embargos à Execução Fiscal. ICMS. Multa. Transporte de Mercadorias. Nota Fiscal inidônea.



    Sentença de improcedência. Inconformismo da Transportadora de Mercadorias, ao argumento de que o auto de infração é nulo em razão da sua ilegibilidade e incompreensão, o que impossibilita a sua defesa à penalidade imposta.



    A autuação foi regular, tendo sido satisfeitos requisitos formais e materiais para o ato. Há aponte do motivo ensejador da autuação de forma clara, qual seja, divergência entre as quantidades de mercadorias informadas na nota fiscal e as constatadas no transporte, bem como aponte do responsável, dos valores devidos, havendo atribuição da autoridade que lavrou o auto de infração, constituindo o crédito tributário regularmente.



    Não se pode considerar como idônea nota fiscal que não traduz a real quantidade de mercadorias constatada no transporte. Transporte em comboio que não afasta o dever de o documento fiscal estar em consonância com os volumes de mercadorias transportadas nos diversos veículos. Autoridade fiscal que constatou carga superior ao descrito na nota.



    Ante a inidoneidade do documento fiscal constatado pela autoridade, associado ao fato de que a lei prevê expressamente essa hipótese como responsabilidade tributária, deve ser mantida a constituição do crédito tributário mediante o auto de infração lavrado. 



    NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso V; 155, inciso IX, alínea 'a' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise do documento de fls. 134/135 (Indexador 000139), verifica-se que a autuação foi regular, tendo sido satisfeitos requisitos formais e materiais para o ato. Há aponte do motivo ensejador da autuação de forma clara, qual seja, divergência entre as quantidades informadas na nota fiscal e as constatadas no transporte, bem como aponte do responsável, dos valores devidos, havendo atribuição da autoridade que lavrou o auto de infração, constituindo o crédito tributário regularmente.



    Além disso, a alegação de transporte de mercadoria em comboio, não afasta da transportadora o dever de recolher o imposto de acordo com a quantidade de mercadoria transportada.



    Note-se que a autoridade do fisco não desconsiderou a informação da modalidade de transporte, todavia apontou que a quantidade dos produtos lançados na cópia da nota fiscal sequer correspondia ao volume da carga transportada e vistoriada (fl. 135 – Indexador 000139), evidenciando flagrante burla ao fisco.



    Diante disso, irrelevante a discussão dos demais argumentos de defesa, uma porque não alteraria a irregularidade constatada e outra, em razão da bem lançada fundamentação da sentença ao considerar que, diante da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, o ônus probatório é todo da embargante, sendo certo que não se desincumbiu desta tarefa, tanto na esfera administrativa, onde exerceu, amplamente, seu direito de defesa e contraditório, conforme se vê da cópia do processo administrativo juntado às fis. 1331239, quanto na esfera judicial, já que não produziu, nestes autos, qualquer prova hábil a comprovar como idônea a nota fiscal objeto da fiscalização e que originou o auto de infração.



    Assim, ante a inidoneidade do documento fiscal constatado pela autoridade, associado ao fato de que a lei prevê expressamente essa hipótese como responsabilidade tributária, deve ser mantida a constituição do crédito tributário mediante o auto de infração lavrado.



    Por todas essas razões, tem-se que a constituição do crédito tributário pelo auto de infração objeto da presente ação execução fiscal foi regular, sendo a manutenção da improcedência do pedido medida que se impõe.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente